Tribunal: TJDFT
Processo: 0725492-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725492-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCAS JOHNER, EDSON JOHNER, MICHELE TEIXEIRA JOHNER, ADRIELE JOHNER TERRA, NILCE GAIARDO JOHNER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Réu, BANCO DO BRASIL SA, em face dos Autores, NILCE GAIARDO JOHNER e OUTROS, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, na liquidação de sentença proferida em ação civil pública n. 0734442-15.2019.8.07.0001, homologou o laudo pericial e fixou o valor do débito, nos seguintes termos: “Trata-se de análise de laudo pericial (id 94258128). O autor postulou pela homologação do laudo (id 96642905). O executado apresentou impugnação (id 96162116). Argumenta que a dívida seria paga por meio do seguro Proagro, devendo tal valor ser considerado na perícia. Alega, ainda, que os juros de mora foram erroneamente aplicados pelo Perito. Intimado, o perito prestou esclarecimentos acerca dos pontos levantados (id 97688321). O laudo apresentado pelo perito está adequadamente fundamentado, apresentando a metodologia de trabalho e os fundamentos que alicerçaram o seu parecer técnico. Não vislumbro qualquer equívoco manifesto, de caráter objetivo, que infirme o trabalho realizado e que justifique a realização de nova perícia, nos termos do art. 480, do CPC. O Proagro é um seguro dos financiamentos rurais para garantia do pagamento parcial ou total do financiamento em decorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças. No presente caso, o comando judicial não menciona a aplicação do referido seguro. Além disso, o executado não comprovou qualquer ocorrência de fenômeno natural, praga ou doença que justifique a cobertura por meio do Proagro. Dessa forma, a pretensão de abatimento do Proagro deve ser afastada. Confira-se um precedente de caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO POR LITIGAR NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. REGULARIDADE.EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SOLIDARIEDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. APREENSÃO DISSOCIADA DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ABATIMENTO DE INDENIZAÇÃO PROAGRO, PESA, ABATIMENTO, ALONGAMENTO, E COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÕES ABSTRATAS, SEM VINCULAÇÃO COM A RELAÇÃO JURÍDICA DEBATIDA EM JUÍZO. MATÉRIA IMPERTINENTE FRENTE AO COMANDO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É pacifico o entendimento de que o cumprimento individual de sentença coletiva não obedece a regra de prevenção disposta no art. 516, II do CPC, e sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que é uma opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC. 2. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. 2.1. Ademais a preliminar de litisconsórcio passivo é contrária ao que consta da sentença coletiva que fundamenta o processo de execução, pois apesar da intervenção da União Federal e o Banco Central nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a sentença condenou apenas o Banco do Brasil à repetição de indébito. 3. Verifica-se que sentença condenou o agravante a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores à abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. 3.1. Além de impertinente frente ao comando da sentença, já que não afeta o índice de correção incidente sobre o saldo devedor em março de 1990, mostra-se absolutamente impertinente o pedido formulado no recurso para "que se efetue a apuração dos cálculos considerando o que efetivamente foi pago pelo mutuário, abatendo-se assim eventual indenização PROAGRO, PESA, abatimento, alongamento, entre outros", pois não há referência especifica sobre a aplicação de qualquer desses institutos na relação jurídica mantida com o agravado. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1287205, 07243028520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante aos juros de mora, não prospera a alegação do executado no sentido de que os juros de mora devem incidir da citação do cumprimento de sentença. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior (REsp no 1.370.899/SP, Tema 685 dos recursos repetitivos). Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial (id 94258128) e fixo o valor do débito em R$ 250.813,48 (duzentos e cinquenta mil, oitocentos e treze reais e quarenta e oito centavos), atualizado até junho de 2021. Defiro a expedição de alvará para levantamento dos honorários periciais. Expeça-se o alvará. Intime-se o perito para retirá-lo. Transcorrido o prazo para recurso ou, em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, certifique a Secretaria quanto aos valores depositados nos autos (excluindo-se os honorários periciais) e intime-se o autor para requerer o que lhe aprouver, no prazo de 10 dias. Intimem-se. (...).” Em suas razões recursais (ID 27968391), o Agravante alega que: (i) o mutuário somente tem direito à devolução da diferença de correção incidente sobre o percentual que efetivamente desembolsou em pagamento ao empréstimo, não podendo ser beneficiado com a repetição da quantia integral individualizada pelo perito, pois uma das rubricas “dos lançamentos era a devolução de juros que foram cobrados entre a data do sinistro e a data de ser aprovada a indenização. Com a revisão os valores dos juros seriam apurados obviamente menores (pois estavam sendo aplicados sobre um saldo devedor inferior) e, portanto, a devolução dos valores também seria reduzida”; (ii) o seguro contratado pelo Agravado – PROAGRO –, teria amortizado parte do valor do mútuo concertado, de modo que não sobeja possível assegurar ao Agravado a restituição das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, se não foi quem quitou integralmente o mútuo; e (iii) conforme estabelecem os arts. 240 do CPC e 405 do CC, os juros de mora devem ser contados desde a citação. Contudo, não o deve ser desde a citação na fase de conhecimento, muito menos quando do efetivo pagamento, mas da citação realizada na fase de liquidação da sentença. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que a medida liminar seja confirmada no julgamento do mérito do presente recurso. Custas pagas (ID 27968396 e 27968399). Indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 28458820). Contrarrazões (ID 28618288). É o relatório. Decido. De acordo com o Código de Processo Civil, ao Relator incumbe não conhecer de recurso prejudicado (art. 932, III). Assim também dispõe o Regimento Interno desta Corte de Justiça: “(...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)”. Em consulta ao processo referência n. 0734442-15.2019.8.07.0001, constata-se que foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 111341183): “Cuida-se de cumprimento de sentença decorrente de decisão que encerrou a fase de liquidação de sentença (id 97737993). Adveio notícia de indeferimento do pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 0725492-49.2021.8.07.0000 interposto pelo requerido (id 101221601). Recebido o pedido de cumprimento de sentença pela parte autora (id 105774401). A parte executada realizou o depósito do valor cobrado (id 107074716) e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id 108994633). Em apertada síntese alega: que a aplicação de juros está equivocada; que a metodologia aplicada gerou um cálculo excessivo; e que, segundo seus cálculos, o débito perfaz a quantia de R$ 28.584,01. Intimado, o autor postulou pela rejeição da impugnação (id 111263925). É o breve relato. DECIDO. A pretensão do impugnante/executado não prospera. A decisão de id 97737993 encerrou a fase de liquidação e fixou o valor da obrigação em R$ 250.813,48 (duzentos e cinquenta mil, oitocentos e treze reais e quarenta e oito centavos), atualizado até junho de 2021. Assim, as teses de excesso postuladas na presente impugnação já foram enfrentadas e rejeitadas pela decisão de id 97737993, de modo que as matérias debatidas se encontram sob o manto da preclusão, sendo, inclusive, objeto de recurso interposto pela parte executada, no qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (id 101221601). A presente impugnação poderia, em tese, questionar os critérios de atualização realizados pelo autor desde a decisão de id 97737993, que fixou a quantia devida, até o pedido de cumprimento de sentença (id 104747854), todavia, a presente impugnação nada mencionou a respeito. Ademais, quando a impugnação ao cumprimento de sentença versar sobre excesso de execução, deve, desde logo, apontar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Na espécie, o executado deixou de anexar o demonstrativo de cálculos em sua impugnação, razão pela qual, caberia sua rejeição liminar. Nesse sentido, REJEITO a impugnação. Sem honorários (Súmula 519/STJ). No mais, constato que o depósito de id 107074716 satisfaz integralmente a obrigação. Pelo exposto, DECRETO A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO, pelo pagamento (id 107074716), com apoio no art. 924, II, do CPC. Custas finais pelo executado. Em relação ao levantamento do valor, não é possível acolher o pedido da parte exequente. Constato que o credor é um espólio. O princípio da saisine leciona que “com a morte, a herança transmite-se imediatamente aos sucessores, independentemente de qualquer ato dos herdeiros” (ALVES, Jones Figueiredo; DELGADO, Mário Luiz. Código Civil anotado. São Paulo: Método, 2005. p. 907.) Em sendo assim, atento à universalidade do juízo do inventário, além de impedir a sonegação de imposto, tendo em vista que, via de regra, todo o patrimônio do de cujus é tributado, indefiro o pedido de levantamento. Transitada em julgado, arquivem-se os autos enquanto não apresentado formal de partilha ou sobrepartilha para levantamento do crédito decorrente deste processo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (...)”. Nesse caso, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/08/2021, publicado no PJe: 20/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO FALIMENTAR. SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As questões referentes aos arts. 155, §3°, da Lei n. 7.661/45, e 932, III, do Código de Processo Civil, não foram objeto de debate no acórdão impugnado, não obstante a oposição dos embargos de declaração na origem. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto Desatendido o requisito do prequestionamento, incide, no caso, a Súmula 211/STJ. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.".(AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1736338/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021) [grifos nossos] À vista disso, o reconhecimento da perda do objeto do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022 17:39:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador